Tribunal: TJPA
Processo: 0017143-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017143-20.2014.8.14.0301

APELANTE: IRANEIDE DO CARMO DE JESUS TEIXEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BMG SA, BANCO BONSUCESSO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017143-20.2014.814.0301

APELANTE:
IRANEIDE D
O CARMO DE JESUS TEIXEIRA

APELADOS:
BANCO BMG SA E BANCO VOTORANTIM S/A

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEITADA
– MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO –
MÉRITO
: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1 – Em que pese as alegações da recorrente, a discussão acerca dos juros incidentes nos contratos de empréstimos consignados, firmado entre as partes, tem natureza unicamente de direito. Preliminar rejeitada.

Mérito

2 –

Cinge-se a controvérsia recursal a suposto
error in judiciando
do juízo
“ad quo”
, quanto a abusividade de eventuais cobranças de juros capitalizados.

3 – Alegação de abusividade das Cláusulas e exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros não restou comprovada, incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 382 e 379 do Superior Tribunal de Justiça.

4 – O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

5 – As instituições bancárias estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
in casu
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

6 – No caso em exame, a alegada abusividade das taxas de juros não restou evidenciada, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017143-20.2014.814.0301

APELANTE:
IRANEIDE DO CARMO DE JESUS TEIXEIRA

APELADOS:
BANCO BMG SA E BANCO VOTORANTIM S/A

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IRANEIDE DO CARMO DE JESUS TEIXEIRA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS REFLEXOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si contra
BANCO BMG S/A
e
BANCO VOTORANTIM S/A
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narra a autora/apelante ter contraído 15 (quinze) empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo 07 (dois) no Banco BMG, 05 (cinco) com o Banco Votorantim e 03 (três) com o Banco Bonsucesso, que somados corresponderiam a 335% da sua remuneração, destacando que a incidência de juros capitalizados no ajuste, tornam a relação contratual excessivamente onerosa, bem como que a aludida cobrança seria abusiva, razão pela qual, deveria ser reduzida ao patamar legal as prestações consignadas.

Pleiteou, assim, a aplicação do CDC; a declaração de abusividade das taxas de juros por ultrapassarem 12% (doze por cento) ao ano; o reconhecimento da ilegalidade dos juros capitalizados; a condenação dos bancos em danos morais; a devolução em dobro dos valores pagos a mais.

Em Decisão Interlocutória (ID 5458524), deferiu o juízo
“a quo”
o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido na exordial.

Apresentaram os requeridos Contestação (ID 5458525/5458536/5458542), arguindo em suma que os contratos em discussão e suas cláusulas encontram-se em plena conformidade a legislação vigente, pleiteando pela improcedência dos pedidos exordiais.

A autora e o requerido Banco Bonsucesso firmaram acordo (ID 5458555), o qual foi devidamente homologado (ID 5458557).

A requerente apresentou embargos de declaração (ID 5458558), a fim de esclarecer que entabulou pacto tão somente com o Banco Bonsucesso, devendo prosseguir o feito em relação ao Banco Bmg e Banco Votorantim, os quais foram conhecidos e acolhidos (ID 5458559).

O feito seguiu seu trâmite regular em relação as demais instituições financeiras acima mencionadas, até a prolação da sentença (ID 5458560), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, declarando legal os contratos celebrados entre as partes, bem como indevida a pretensão de danos morais.

Condenou ainda a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que restaram suspensos, entretanto, em razão do demandante ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformada, a requerente
IRANEIDE DO CARMO DE JESUS TEIXEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID 5458561).

Aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, face o julgamento da lide, sem a realização de perícia, conforme solicitado na exordial, para se delimitar a existência ou não de cobrança de encargos abusivos na relação contratual.

Alega ter restado incontroverso a cobrança de juros capitalizados, por não ter sido enfrentada de forma específica e precisa a matéria pelas instituições financeiras apeladas.

Argui que a simples menção a capitalização mensal não seria suficiente para caracterizar a aquiescência da apelante a cobrança dos juros capitalizados, sendo indispensável à expressa estipulação do encargo face o dever legal de informação que recai sobre o fornecedor, nos termos da legislação consumerista.

Pleiteou assim pelo provimento do recurso em análise, para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito ou alternativamente seja reformada a sentença julgando procedente a ação revisional originária.

Em sede de Contrarrazões (ID 5458564), sustentam as instituições financeiras apeladas, a validade do contrato firmado com a apelante; bem como dos juros pactuados nesses, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5474920), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 5544194.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz a autora, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da prolação do
decisum
sem que lhe tenha sido oportunizado a realização de prova pericial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, em que pese as alegações da recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes nos contratos bancários firmado entre as partes, que a matéria em exame possui natureza unicamente de direito, uma vez que versa sobre incidência de juros remuneratórios sobre valores de empréstimos bancários.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIOAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BENS GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMNETO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO
DA
LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO
.

Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, o
julgamento antecipado
da
Ação Revisional
de Contrato, com a apresentação do instrumento contratual, sem a produção das demais provas pretendidas pelo autor, não constitui
cerceamento de defesa
. Preliminar rejeitada
. Apelação desprovida.

(Apelação Cível Nº 70062702386, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 18/12/2014)
.
(Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO

330
, INCISO

I

DO

CPC
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
. OPERAÇÃO DESTINADA À UTILIZAÇÃO DE BEM POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE JUROS. TAXAS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A PRETENSÃO AUTORAL ESTÁ DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADES CONTRATUAIS, QUESTÕES ESTAS QUE SÃO UNICAMENTE DE DIREITO, MOSTRANDO-SE SUFICIENTES OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PARA A VERIFICAÇÃO DOS FATOS NARRADOS E, PORTANTO, DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1.1. A QUESTÃO CONTROVERTIDA POSTA PELO APELANTE TORNA DESNECESSÁRIA, INÚTIL E ONEROSA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, ALÉM DE CONSTITUIR PROVIDÊNCIA ATENTATÓRIA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. 1.2. A PROVA É DESTINADA AO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO, SENDO IMPERATIVO O JULGAMENTO ANTECIPADO QUANDO VERIFICADO QUE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES A MOTIVAR SUA DECISÃO, TUDO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
[...].

(TJ-DF - APC: 20110111830654 DF 0045277-84.2011.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/03/2014).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIOAL.
CERCEAMNETO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
.
Não há cerceamento de defesa quando, pelo julgamento antecipado da lide, à parte não foi oportunizada a produção probatória, uma vez que na revisão de contratos a matéria é

exclusivamente de direito.
[...].
REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E, NO MÉRITO, NÃO CONHECERAM O APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056327612, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 26/03/2015). (Grifei).

Dessa forma, evidencia-se que o juízo singular exerceu corretamente a faculdade estabelecida no art.

355
,
inciso
I
, do

CPC
, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a suposto
error in judiciando
do magistrado
“ad quo”
, quanto a eventual abusividade na cobrança de juros capitalizados nos ajustes em epígrafe.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ter restado incontroverso a cobrança de juros capitalizados, por não ter sido rebatido de forma precisa a matéria pelas instituições financeiras apeladas; bem como que a simples menção a capitalização mensal não seria suficiente para caracterizar a aquiescência da apelante a cobrança dos juros capitalizados, sendo indispensável à expressa estipulação do encargo face o dever legal de informação que recai sobre o fornecedor nos termos da legislação consumerista.

Atesta-se, portanto, que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período, não se limitando, por conseguinte, ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nessa senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ -
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ademais, a Súmula 380 do STJ orienta que: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", destacando, ainda, que a temática ora em apreciação foi decida à luz de Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido em sede do Recurso Especial n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n. 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: I) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; II) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e III) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

No caso em exame, entendo que a alegada abusividade das taxas de juros, não restou evidenciada, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo “
ad quo”
para julgar improcedente a pretensão de revisão contratual, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2021